Tribunal: TJSP
Processo: 0000689-78.2015.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Seguro Habitacional - Vícios construtivos - Ausência de produção de prova pericial – Cerceamento de defesa caracterizado – Matéria eminentemente técnica, necessitando melhor elucidação para possibilitar a solução do litígio - Preliminar acolhida - Sentença anulada - Recurso provido.